Tribunal: TJMT
Processo: 1054138-27.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054138-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO MEDEIROS LIMA - CPF: 048.898.634-60 (APELADO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADES NO TOI. MEDIDOR EXTERNO. AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR
. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a irregularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, determinou a restituição simples dos valores indevidamente cobrados e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. A apelante sustenta a legalidade dos Termos de Ocorrência e Inspeção (
TOIs
) emitidos, a desnecessidade de prova da autoria da suposta fraude e a validade do cálculo técnico realizado conforme a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o procedimento de recuperação de consumo e os
TOIs
emitidos pela concessionária observam as exigências da ANEEL
,
estabelecer se há prova técnica suficiente da fraude e da responsabilidade do consumidor e determinar se são devidos a restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 591 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe à distribuidora o dever de
a inspeção ser acompanhada pelo consumidor, a quem deve ser
entreg
ue
o TOI,
mediante comprovação do
recebimento.

A prova pericial, produzida sob contraditório e por profissional de confiança do juízo, atesta a inexistência de violação ou anomalia nos medidores e afasta a hipótese de adulteração, concluindo que o perfil de consumo da unidade não justifica a cobrança de recuperação de energia.

Diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), c
umpri
a à concessionária comprovar a
legitimidade da dívida
, ônus do qual não se desincumbiu.

O fato de o medidor estar instalado externamente à residência, nos termos do art. 167, parágrafo único, da Resolução ANEEL nº 414/2010 (atual art. 241, parágrafo único, da Resolução nº 1.000/2021), impede presumir a responsabilidade do consumidor por eventual irregularidade.

A ausência de prova segura de fraude e a cobrança unilateral, baseada em estimativa, configuram prática abusiva e afrontam o art. 42 do CDC,
ensejando

a restituição dos valores pagos, ainda que de forma simples, por inexistência de má-fé da fornecedora.

A cobrança indevida e a interrupção do serviço essencial de energia violam o art. 22 do CDC e
justificam

a condenação em
dano moral, sendo razoável a quantia de R$ 8.000,00 fixada na sentença.

A impugnação genérica da apelante, desacompanhada de contraprova técnica, não afasta a força probatória do laudo pericial, conforme art. 479 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido. Honorários majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade formal e material do TOI, sob pena de invalidade do procedimento de recuperação de consumo.

A instalação externa do medidor afasta a presunção de responsabilidade do consumidor por eventual irregularidade, exigindo prova inequívoca de fraude.

A cobrança de consumo estimado sem respaldo técnico e
a interrupção no fornecimento do serviço essencial
configuram prática abusiva e
dão causa à
reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 22 e 42; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 479; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 167, parágrafo único; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 241, parágrafo único, e 591.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente
para:

“a) Declarar a inexigibilidade dos débitos cobrados com base nos Termos de Ocorrência de Irregularidade –
TOIs
nº 714178, 728529 e 716081, inclusive da fatura com vencimento em 26.11.2019, no valor de R$ 18.832,28 (dezoito mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e oito centavos), considerados abusivos e sem respaldo técnico, nos termos do laudo pericial judicial;

b) Condenar a requerida à restituição, na forma simples, dos valores eventualmente pagos indevidamente pelo autor diretamente à concessionária, após apuração em fase de liquidação de sentença, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e da data dos descontos, respectivamente;

c) Reconhecer que os valores pagos em juízo pelo autor, a título de faturas mensais regulares vencidas no curso do processo, são de titularidade da requerida, autorizando-se desde já o seu levantamento pela mesma, mediante requerimento próprio, incluindo rendimentos desde os respectivos depósitos;

d) Condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

e) Condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

A apelante

s
ustenta que todo o procedimento de recuperação de consumo segui
u
estritamente as normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, especialmente a Resolução n
.
414/2010
.

Argumenta que o débito decorreu de inspeções regulares realizadas
n
a unidade consumidora,
nas quais os
técnicos constataram irregularidades no medidor e lavraram Termos de Ocorrência e Inspeção (
TOIs
).

Afirma que o cálculo da energia não registrada observou critérios legais e visa apenas cobrar contraprestação pelo serviço já fornecido, sem natureza punitiva.

Defende ser desnecessária a prova de autoria da irregularidade quando o consumidor se beneficia do consumo não medido, c
ompeti
ndo a ele zelar pela integridade do equipamento.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a validade do procedimento administrativo, a legitimidade da cobrança, a improcedência da restituição e a exclusão da condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado
.

Em contrarrazões, o
apelado
aduz
que a perícia judicial afastou a existência de qualquer fraude ou anomalia no medidor substituído, apontando inclusive redução do consumo após a troca do equipamento
.

Afirma que os
TOIs
foram produzidos unilateralmente, sem contraditório efetivo, e que a
C
oncessionária não comprovou irregularidade imputável ao consumidor.

Ressalta
que a cobrança por “recuperação de consumo” foi arbitrária e violou normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o dever de prestar serviço adequado e contínuo, previsto no art
igo
22, e a vedação de constrangimento ou ameaça na cobrança de débitos, nos termos do art
igo
42.

Alega
ser
admiss
ível a restituição simples dos valores pagos indevidamente e a indenização moral, pois a acusação de fraude e a emissão de faturas elevadas causaram prejuízo e abalo à
sua
honra.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante sustenta a legalidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo, argumentando que a Resolução Normativa ANEEL n. 414/2010 lhe confere o dever de fiscalizar e recuperar energia não faturada. Alega desnecessidade de comprovação da autoria da suposta fraude e defende a validade dos
TOIs
emitidos, acompanhados de cálculo técnico e comunicação ao consumidor.

Aduz que a sentença teria desconsiderado a regularidade da inspeção e que o laudo judicial não teria invalidado o procedimento, apenas questionado a forma de cálculo.

Por cuidar de relação de consumo, é da ré a obrigação de demonstrar a aduzida adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança,

especialmente
porque houve
inver
são

d
o ônus probatório
em decisão não recorrida
(Id 316558360)
.

E
mbora a
apelante
tenha emitido
TOIs
(Id 316557897/898
)
,
não foi
cumpri
do
regularmente o artigo 591 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, que estabelece o seguinte:

“Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante
; e

(...)

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput
.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

(...)

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.”

Foi realizada prova pericial que assim concluiu
(Id 3165586
22
- pág. 8)
:

.

Logo, além da irregularidade
identific
ada na elaboração do
s

TOI
s
,
o perito foi contundente na constatação da inexistência de atos d
o
apelad
o
que pudessem caracterizar sua responsabilidade, tendo em vista não terem sido detectados problemas nas instalações de sua unidade consumidora.

O

fato de
o
medidor encontra
r
-se
externamente
à residência do usuário
afasta a presunção de
sua
responsabilidade,
uma vez que o
parágrafo único do art
igo
167 da R
esolução
N
ormativa n.
414/2010
(atual artigo 241
, parágrafo único,
da Resolução Normativa 1.000/2021)
é claro ao estabelecer que,
se o
equipament
o
está
na parte
extern
a
, não se pode imputar ao consumidor irregularidade sem demonstração segura de conduta lesiva
.

O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo e tecnicamente fundamentado, é categórico ao afirmar que os medidores substituídos não apresentaram violação ou anomalia capaz de justificar a recuperação de consumo e que o perfil real da unidade era incompatível com as cobranças impostas.

A impugnação da apelante
, além de ser
genérica
,
e
stá
desacompanhada de contraprova técnica idônea, sendo legítima a prevalência do laudo judicial, conforme art
igo
479 do CPC.

A tese de que bastaria a
verificação
de irregularidade sem vinculação à autoria não pode subsistir em desfavor do consumidor hipossuficiente, especialmente quando os medidores são externos e sujeitos a acesso por terceiros.

Quanto à restituição de valores, comprovou-se cobrança acima do consumo médio, além de pagamentos feitos sob constrangimento para evitar corte de energia, o que justifica a devolução simples na forma fixada, ante a ausência de má-fé do fornecedor
.

A imputação de
irregularida
de sem respaldo técnico e a
interrupção do fornecimento do serviço essencial
configuram dano à honra e à tranquilidade do consumidor, conforme art
igo
22 e art
igo
42 do CDC e jurisprudência desta Corte.

A indenização arbitrada em R$8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade.

Refutam-se, assim, os argumentos da apelante sobre regularidade do procedimento e
aus
ência
de ilícito
,
sobretudo quando a perícia judicial aponta inexistência de fraude e fragilidade do cálculo de recuperação de consumo.

Também não pro
cede
a tese de que se
trat
a
apenas de contraprestação por energia consumida, pois o débito
questio
nado
teve origem
e
m
estimativa unilateral
que não se sustenta diante da
prova técnica imparcial.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, m
ajoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenaç
ão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025